Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar a inconsistência no auto de infração e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
3. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
4. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração: “Condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Foi ofertado o aparelho etilômetro Alcoolizer LE5 N.° série 22002383 sendo imediatamente recusado” (ID 51105424 - Pág. 7).
5. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: “(...) 9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. 10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de prova apta a afastar a presunção de legalidade do Auto de Infração S003315475 (ID 45278639). 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (..)”. (Acórdão 1698344, 07458938420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/5/2023.)
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.